Tribunal: STF
Processo: RE 647007
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Estado do Paraná interpôs recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA -SERVENTUÁRIO FORO JUDICIAL - ESCRIVÃO CÍVEL - 1. ILEGITMIDADE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTADA - 2. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - DISCUSSÃO ACERCA DO PAGAMENTO DE PROVENTOS PELO ESTADO - AGENTE DELEGADO QUE NÃO OBSTANTE NÃO SE ENQUADRAR COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, FAZ JUS A TAL BENEFÍCIO EM RAZÃO DE DIREITO ADQUIRIDO - TEMPO DE APOSENTADORIA COMPLETADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA 20/98 - SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, bem como da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    Aduz que “o acórdão recorrido reconheceu a serventuário da justiça paranaense, não remunerado pelos cofres oficiais, direito ao regime de aposentadoria próprio dos servidores públicos, contrariando a decisão que o Supremo Tribunal Federal proferira na ADI 2791-PR (...)”.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Em 29/11/2012, o relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 571.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem, em 28/08/2019, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo exame do feito, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1030, II, CPC/2015) – DECISÃO DO C. ÓRGÃO ESPECIAL QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO Nº 2442/2007 DO TC/PR, MANTENDO HÍGIDA A APOSENTADORIA DO IMPETRANTE NOS TERMOS DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 800/06 – DIVERSIDADE DE “RATIO DECIDENDI” DO RE Nº 647.827/PR (TEMA 571/STF) – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CONTEXTO JURÍGENO ENTRE A PRESENTE LIDE E A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA DA DISTINÇÃO INCONSISTENTE (INCONSISTENT DISTINGUISHING) – SITUAÇÃO ESPECIAL QUE JUSTIFICA A DIVERSIDADE DE TRATAMENTO JURÍDICO-NORMATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1) A atividade de comparação de casos deve levar em conta os elementos jurídicos e fáticos que fazem parte do discurso de justificação das decisões a fim de bem explicitar as bases de operação da interpretação do paradigma decisório. 



    2) A decisão contida no RE nº 647.827/PR disciplina situações nas quais se discute a imposição das regras da aposentadoria compulsória. Precedente que não explorou a problemática sob a ótica dos interessados aposentados que preencheram os critérios eletivos legais da aposentadoria. 



    3) Exercício negativo do juízo retratação.”



    Diante do juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    De fato, a matéria em questão guarda particularidade que a distingue daquela tratada no referido RE nº 675.228/PR, feito paradigma do Tema nº 571 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, colhe-se os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:



    “Mas, no caso dos autos, em específico, tem-se uma situação diferenciada. Isto porque o Impetrante em 18 de novembro de 1994, data da publicação da Lei nº 9935/94, estava enquadrado entre os atuais titulares de escrivania, de que trata o art. 51 da citada lei, posto que continuou a contribuir com a Carteira dos Serventuários da Justiça criada pela Lei 4975/64 e nessa qualidade, tinha o direito de exercer a opção ente os regimes previdenciários. Quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, o impetrante já contava com mais de 20 anos de serviço, restando claro seu direito adquirido de aposentadoria especial.



    Assim, quer seja sob a ótica da Lei 8935/94, que lhe preservou estes direitos, quer seja pela Lei 4975/64, que lhe garante com apenas 10 anos de contribuição e 30 de serviço (art. 12) o direito à aposentadoria já concedida, é legal.



    Denota-se, no caso, que o impetrante contribuiu durante anos para a Carteira de Pensões, art. 12 da Lei 4975/64, e quando revogada pela Lei 12556/99, já havia se incorporado ao seu patrimônio o direito adquirido de aposentadoria facultativa.



    Deve ser sopesado que o impetrante conta atualmente com mais de 70 anos de idade. Este Tribunal de Justiça o aposentou compulsoriamente (face a insurgência do TCPR). E de repentino cassa-se abruptamente sua única fonte de subsistência e renda com a qual se mantém.



    (...)



    Dito isto, é de se concluir que à época, os requisitos para a concessão da aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço, estavam preenchidos, conforme o comando ínsito no artigo 40, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal de 1988.



    (...)



    Emerge, portanto, direito líquido e certo à aposentadoria compulsória, com vencimentos e vantagens, em razão do demonstrado ‘tempo de serviço desempenhado e recolhimentos previdenciários efetuados, antes mesmo do advento da Emenda Constitucional nº 20/98’. (...).”



    Como visto, no caso dos presentes autos, o acórdão recorrido concedeu a segurança para reconhecer ao impetrante, serventuário de justiça, o direito a se aposentar pelo regime próprio dos servidores públicos estaduais, em razão da comprovação do preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998.



    Por conseguinte, não obstante o que sustentado pelo recorrente, o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.791/PR, ocasião em que restou reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 34, § 1º, da Lei Estadual nº 12.398/98, que estendia o regime de previdência dos servidores efetivos aos serventuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos, não se aplica ao presente caso, uma vez que o acórdão recorrido não se ampara na mencionada legislação local declarada inconstitucional mas, tão somente, na efetiva comprovação da reunião dos requisitos para a obtenção da aposentadoria em data anterior à entrada em vigor da EC nº 20/1998.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido de que a aposentadoria é disciplinada pela legislação vigente na data do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Nesse sentido:



    “APOSENTADORIA – NOTÁRIOS E REGISTRADORES – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – VINCULAÇÃO. Conflita com a Constituição Federal a concessão de aposentadoria a notários e registradores nos moldes próprios aos servidores públicos, ressalvado o preenchimento dos requisitos necessários ao alcance, ou continuidade, do recebimento do benefício em data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 – circunstância não verificada. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.791, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de novembro de 2006” (RE nº 1.139.910/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/02/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Tabelião. Serventia extrajudicial. Exercício de serviço público por delegação. Caráter privado. Sujeição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedentes. 4. A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. Súmula 359. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 823.161/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07/06/2017).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 621.572/PR (DJe de 15/10/2020), também interposto pelo Estado recorrente, que bem aborda a questão:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    Vistos etc. 



    Contra a aplicação da sistemática da repercussão geral e devolução do recurso à origem para os fins do art. 543-B do CPC/1973 (sistemática atualmente positivada nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015), considerado o RE 675.228 RG/PR, insurge-se o Estado do Paraná. 



    Alega que a questão em exame é distinta da veiculada no paradigma citado. Aponta ‘a condição diferenciada do Estado do Paraná, em função do que restou decidido na ADI 2791 acima referida’. Afirma tratar-se ‘de pedido de aposentadoria formulado por serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos e que ao teor do decidido na ADI n. 2791/PR, que declarou inconstitucional o art. 34, § 1º da Lei Estadual n. 12.398/98 que estendia o regime de previdência dos servidores efetivos aos serventuários não remunerado pelos cofres públicos, não poderia ter sido aposentado às expensas do dinheiro público, sem ferir a Constituição Federal’. Requer que ‘sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja reconhecida a omissão e reconsiderada a decisão de devolução dos autos à Corte de origem, com a consequente apreciação do mérito do recurso extraordinário’. 



    Foi apresentada contraminuta



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão.



    De fato, conforme petição do recurso extraordinário, verifico que a questão posta não guarda identidade com a submetida ao plenário virtual para exame da repercussão geral no RE 675.228-RG/PR. Assim, reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso extraordinário do Estado do Paraná. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Paraná. Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. 5º, XXXVI, 40, caput e §§, 60, § 4º, IV, 63, I c/c 61, § 1º, II, e 236 da Constituição Federal, e art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso. 



    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA (ARTS. 5º, LXIX, C.F. E 1º, LEI 1.533/51). ASSESTO SOBRE NEGATIVAÇÃO ATRAVÉS TCPR ATRAVÉS DA SEGUNDA CÂMARA, EM ACÓRDÃO Nº 316/08 AO REGISTRO PARA DECRETO JUDICIÁRIO Nº 704/2007 APOSENTANDO COMPULSORIAMENTE POR IMPLEMENTO DE IDADE E COM PROVENTOS INTEGRAIS AO IMPETRANTE NO CARGO DE AVALIADOR JUDICIAL DO 3º OFÍCIO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, COM PRÉVIA OPÇÃO DESTE PELA INATIVAÇÃO REMUNERADA AO ESTEIO NO ART. 40, III, 'A', C.F., REDAÇÃO ANTERIOR ÀS E.C. 20/98 DE 15.12.98 E 41/2003. NEGATIVAÇÃO FULCRADA AO JULGAMENTO STF DA ADI Nº 2602/MG PELA INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SERVIDORES 'CARTORÁRIOS' DISCIPLINADOS PELO ART. 236, C.F., REDAÇÃO E.C. 20/98, AO LUME DETENTORES DE ATIVIDADE EM CARÁTER PARTICULAR MEDIANTE DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO, SEM CONVERTÊ-LOS OCUPANTES OU TITULARES EFETIVOS DE CARGO PÚBLICO, AO CONCEITO ÍNSITO NO ART. 40, 'CAPUT', DA CF/88, REDAÇÃO DA E.C. 20/98. IMPETRAÇÃO. PERTINENTE INGRESSO DO ESTADO DO PARANÁ COMO INTERESSADO. DOUTRINA. VESTIBULAR SUSTENTO PARA DIREITO LÍQUIDO E CERTO PORQUE SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL E PRESTADAS OBRIGATÓRIAS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPE - LEI 4.975, DE 12.12.64) E CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVENTUÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO (LEI 7.567 DE 8.01.82) CUMPRINDO TEMPO NECESSÁRIO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA OU COMPULSÓRIA ATÉ ADVENTO DA E.C. 20/98, COMPREENDIDO NA RESSALVA AO ART. 3º, 'CAPUT' DESTA PARA DIREITO ADQUIRIDO, E LEI ESTADUAL 12.398/98. IMPETRANTE QUALIFICADO TITULAR DE EFETIVO CARGO PÚBLICO (ART. 119, XVIII, CODJPR) EM FORO JUDICIAL, AFASTADO DOS AGENTES DELEGADOS DO FORO EXTRAJUDICIAL (ART. 120). PRECEDENTES. DOUTRINA. ALHEIAMENTO DO IMPETRANTE AO REGIME PRÓPRIO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES, INSTITUÍDO PELA LEI 8.935/94, REGULAMENTADORA AO ART. 236, C.F. DEMONSTRADAS CONTRIBUIÇÕES AO IPE E INCONTROVERSA IMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO LEGAL À CARTEIRA PRÓPRIA. COMPULSÓRIA INATIVAÇÃO PRECEDENTE À E.C. 29/98, RESSALVANDO (ART. 3º) SITUAÇÕES JÁ CONSOLIDADAS (ART. 5º, XXXVI, C.F. E SÚMULA 359, STF, LEI 13.998/98 E E.C. 41/2003 COM ATUAÇÃO AO ART. 40, III, 'C', REDAÇÃO ANTERIOR À LEI ESTADUAL 12.389/98, ART. 34, § 1ª REDAÇÃO LEI 12.607/99). ADIN Nº 2791-3 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO. DECISÃO QUE NÃO AFETA AO IMPETRANTE. PERCEPÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, QUE NÃO DESCARACTERIZA NATUREZA JURÍDICA DO CARGO, DIANTE ESTABELECIDAS EM CARÁTER OFICIAL (LEI 6.149/70). PARECERES FAVORÁVEIS À INATIVAÇÃO ATRAVÉS DIRETORIA JURÍDICA DO TCPR. AFASTAMENTO AO REGISTRO (DECRETO 316/08, 2ª CÂMARA TCPR) FULCRADO EM PRECEDENTE DO STJ (ADIN 2.602-M). ENFOQUE NESTA POSTERIOR ÀS EC 20/98 PARA NOVA REDAÇÃO AO ART. 40, § 1º, II, C.F., AFASTANDO COMPULSÓRIA APOSENTADORIA, CONTUDO, PARA SITUAÇÃO DIVERSA, VOLTADA AOS SERVIDORES EXERCENDO EM CARÁTER PRIVADO, DELEGAÇÃO ESTATAL (ART. 236, C.F.). LESÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO ADQUIRIDO LÍQUIDO E CERTO (SÚMULA 359, STF), CONTRAPONDO À NEGATIVAÇÃO NORMAS CONSTITUCIONAIS DA ÉPOCA DISPONDO INATIVIDADE, NOS TERMOS DO DECRETO JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO.’



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aposentadoria se rege pela legislação vigente na data do preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    ‘EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO’ (RE 885263 ED-AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20.11.2019 PUBLIC 21.11.2019).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. ADI 4.641. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 1. Na ADI 4.641, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da LC estadual 412/2008 no que incluía no RPPS cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da lei federal 8.935/94. Contudo, modulou os efeitos da decisão, de modo a manter na condição de segurados os cartorários extrajudiciais que já estivessem recebendo benefícios previdenciários ou em condições de obtê-los, a título de prestigiar o interesse social e a segurança jurídica. 2. A pretensão deduzida em juízo consiste em permanecer no RPPS, sem sujeitar-se ao art. 95, §1º, da LC 412/2008 catarinense, isto é, o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, à luz do princípio da solidariedade. 3. Não ostenta plausibilidade jurídica o pleito de manter-se em regime próprio dos servidores públicos, tão somente em razão de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei, porém almejar desincumbir-se dos deveres tributários que lhe são impostos, dado que a legislação teria sido declarada inconstitucional pelo STF em ação de índole objetiva. O acolhimento da demanda consistiria em um regime previdenciário híbrido logicamente incompatível com o Texto Constitucional. 4. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia com espeque na legislação infraconstitucional de índole local e no acervo fático-probatório carreado aos autos, sem desbordar das balizas jurisprudenciais do STF. Súmula 280 do STF. Precedente: RE-AgR 1039003, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.08.2017. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (RE 1038842 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11.9.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20.9.2017 PUBLIC 21.9.2017).



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO PARLAMENTAR. LEIS ESTADUAIS NºS 951/1976 E 8.816/1994. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO TEMPO DA APOSENTADORIA. SÚMULA 359/STF. POSSIBILIDADE. 1. A Lei estadual nº 8.816/1994, ao extinguir a Carteira de Previdência dos Vereadores e Prefeitos do Estado de São Paulo, atribuiu responsabilidade objetiva às Câmaras Municipais paulistas pela aposentadoria de seus parlamentares 2. O agravado, ao tempo de sua aposentadoria, preenchia os requisitos estabelecidos pela lei local, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 359/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento’ (RE 626751 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe060 DIVULG 26.3.2019 PUBLIC 27.3.2019).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...] IV - A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício. V - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. VI - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. VII - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)’ (ARE 1154736 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe250 DIVULG 12.11.2019 PUBLIC 18.11.2019).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF’ (RE 1047407 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-093 DIVULG 06.5.2019 PUBLIC 07.5.2019).



    Compreensão diversa do entendimento adotado pela Corte de origem demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Colho precedentes:



    ‘DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1188152 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-102 DIVULG 15.5.2019 PUBLIC 16.5.2019)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA: PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 1067082 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-132 DIVULG 17.6.2019 PUBLIC 18.6.2019).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA’ (ARE 1154736 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-250 DIVULG 12.11.2019 PUBLIC 18.11.2019).



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1237346 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe-081 DIVULG 01.4.2020 PUBLIC 02.4.2020).



    Acresço, no que diz com a apontada Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.791, que o acórdão recorrido não se fundamenta na legislação estadual declarada inconstitucional por esta Suprema Corte, mas na comprovação, pela recorrida, do preenchimento dos requisitos para obtenção da aposentadoria em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, razão pela qual a referida Ação Direta não se aplica ao caso. 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no RE nº 621.572/PR-ED. O acórdão desse julgado restou assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA JUDICIAL. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR À EC Nº 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente